Tribunal: STF
Processo: Rcl 92903
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE FATO NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240, TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.